Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726336-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROLINA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E SERVICO LTDA AGRAVADO: RP PRINT DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MARIAL VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Petrolina Distribuidora de Informática e Serviço Ltda. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0711464-64.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira que bloqueou o numerário via SISBAJUD, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido ID155759064 curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada tendo em vista que a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Confira-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322-32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à tese de que qualquer quantia penhorada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em numenus aperto sem nosso entendimento. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da indisponibilidade em penhora.” Alega a Agravante, em síntese, que os valores bloqueados podem decorrer de poupança e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do CPC. Sustenta que a demonstração da natureza da conta corrente, em regra, fica a cargo do próprio executado, todavia, no caso concreto, a Agravante está representada pela Curadoria Especial. Assevera que os dados bancários da Agravante são protegidos por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, XII, da Constituição Federal, o que impossibilita a Defensoria Pública diligenciar junto ao banco para obter informações sobre a conta. Aduz que pelo princípio da cooperação é dever do juiz auxiliar na diligência para que se verifique se o valor bloqueado é impenhorável ou não. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora e demais atos constritivos. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício ao Banco para averiguar a natureza dos valores depositados na conta corrente em que se deu o bloqueio. Sem preparo, em razão da isenção legal da Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário, de modo célere e eficaz, proteger direitos prestes a ser molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não avisto probabilidade do direito afirmado pela Curadoria de Ausentes, pelo simples fato de não ter contato com a Executada para que lhe informasse a natureza dos valores bloqueados. Ocorre que a Executada é pessoa jurídica e, mesmo tendo numerário seu bloqueado, não compareceu em juízo para se defender, o que revela que não era indispensável para o exercício das suas atividades. Por ser pessoa jurídica, a verba bloqueada certamente não tem natureza salarial/poupança. Ademais, o valor bloqueado/penhorado é de apenas R$ 33,18. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora